Tribunal: TJSP
Processo: 2116078-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que inadmitiu o processamento de agravo de instrumento, diante do não cabimento do recurso contra decisão que indefere impugnação a gratuidade. Decisão que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e situação que não configura risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. Precedentes jurisprudenciais. Pretensão de efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que inadmitiu o processamento de agravo de instrumento, diante do não cabimento do recurso contra decisão que indefere impugnação a gratuidade. Decisão que não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e situação que não configura risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. Precedentes jurisprudenciais. Pretensão de efeitos infringentes. Inexistência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos conhecidos e rejeitados.